Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
I. Padece de nulidade pronunciamento judicial que defere medidas acautelatórias sem a mínima fundamentação quanto ao preenchimento dos requisitos legais pertinentes, a teor do que prescrevem o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e os artigos 11, caput, e 298 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.